Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-68.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso sem o arbitramento dos honorários recursais. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.